Tribunal: STF
Processo: HC 203617
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauro Grasso, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que proferiu despacho no sentido de que nada haveria a prover na petição nos embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no REsp nº 1.831.480/GO.
    Aduzem os impetrantes que houve erro quanto à certificação do trânsito em julgado da decisão ao final proferida nos autos do referido recurso especial.
    Narram os autos que foi provido recurso especial do Ministério Público para restabelecer a condenação imposta ao paciente pelo juízo de primeira instância. Inconformada, a defesa deduziu sucessivos agravo regimental e embargos de declaração sem êxito. 
    Na sequência, interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento, considerado o entendimento firmado por este STF quanto ao Tema 181/RG. 
    Ainda inconformada, deduziu novos agravo interno e embargos de declaração, também sem sucesso. Por derradeiro, interpôs novo recurso extraordinário, alegando violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, XXXV e LV) e à motivação das decisões (CF, art. 93, IX), que foi recebido como petição avulsa e determinado o seu arquivamento, ante o trânsito em julgado da decisão por último proferida.
    Aduzem que 
    “a r. decisão proferida pela douta AUTORIDADE COATORA caracteriza latente constrangimento ilegal vez que foi tolhida a possibilidade de o PACIENTE impetrar um recurso plenamente cabível, mediante a recusa em se reconhecer o erro na certificação do trânsito em julgado em período anterior ao esgotamento do prazo.”
    Requerem, liminarmente, a suspensão do trânsito em julgado.
    Pleiteiam a concessão da ordem para, 
    “(ii) (...) anular a certidão de trânsito e baixa, já que, conforme demonstrado, quando da sua emissão, não havia ocorrido o transcurso de prazo para interposição de recurso e; 
    (iii) determinar a realização de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, consoante artigo 1.030, do Código de Processo Civil, para sua remessa a este E. Supremo Tribunal Federal, visando a análise das violações constitucionais nele declinadas.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o despacho questionado:
    “Trata-se de petição de n. 00474928/2021, às fls. 3-6, em expediente avulso, formulada por MAURO GRASSO. 
    Alega o requerente que a certidão de trânsito em julgado e o termo de baixa deveriam ser anulados. 
    É o breve relatório. 
    Verifica-se que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado (eSTJ fls. 1.684-1.686), decisão confirmada pela Corte Especial no julgamento do agravo regimental (e-STJ fls. 1.726-1.729) e dos embargos de declaração opostos pela parte (e-STJ fls. 1.760-1.763). 
    Assim, transcorrido o prazo para oposição de novos embargos de declaração, única via recursal manejável, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado, conforme certificado às e-STJ fl. 1.768. 
    Ante o exposto, nada há a prover. 
    Arquive-se, dispensando-se o envio de expediente avulso à esta VicePresidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício.”
    Anoto, de início, que este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (MS nº 28.982/PE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010), competindo à Corte de origem aplicar o entendimento firmado em observância à sistemática de repercussão geral aos processos múltiplos. Vide:
    ““Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao primeiro apelo extremo considerado o entendimento firmado pelo Supremo quanto ao Tema 181 na sistemática da repercussão geral. Na sequência, a defesa do paciente, corretamente, deduziu agravo interno, que restou improvido, e embargos de declaração, que foram rejeitados, insurgindo-se, novamente, mediante a interposição de novo recurso extraordinário, sendo certo que não caberia mais recurso para esta Suprema Corte, conforme expressa previsão legal e jurisprudência pacífica.
    Isso porque o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de recurso dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Desse modo, em hipóteses como a de que se cuida, a “prestação jurisdicional no STJ foi encerrada e não há qualquer ilegalidade na determinação de certificação de trânsito em julgado” (HC nº 202.511/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/21).
    Anoto, por fim, que o STF, quando da sucessiva interposição de recursos em claro abuso do direito de recorrer, tem adotado idêntica posição à do STJ, qual seja tem determinado a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. Nesse sentido: RHC nº 177.986-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/10/20; ARE 1.249.116-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/5/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente